Tribunal: TCU
Processo: 021.320/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto em face do Acórdão 1.348/2022-1a Câmara, por meio do qual foi apreciada tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo referente ao convênio 1245/2009, celebrado com o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Institucional, que teve por objeto a realização de cursos de capacitação em turismo nos municípios de Goiana, Itamaracá, Igarassu, Olinda e Jaboatão dos Guararapes, no Estado de Pernambuco.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Geraldo Andrade de Oliveira em face do Acórdão 1348/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi apreciada tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo referente ao convênio 1245/2009, celebrado com o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Institucional, que teve por objeto a realização de cursos de capacitação em turismo nos municípios de Goiana, Itamaracá, Igarassu, Olinda e Jaboatão dos Guararapes, no Estado de Pernambuco, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, negar a ele provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.